Tribunal: TJPA
Processo: 0020358-19.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0020358-19.2005.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE EDSON LUCENA DE OLIVEIRA, GERSON LEONIDAS OLIVEIRA DOS SANTOS, MARLUCE RODRIGUES DANTAS, DEISE NOBRE NASCIMENTO, EDUARDA MARIA MATNI DE SOUSA, FRANCISCO ALVES BARBOSA, SALETE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS, JOSENALDO MENDES DE SOUSA, SILVERIA VIEIRA DA IGREJA, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo. Agravos Internos em Apelação cível. Ação de Cobrança. Incorporação pelo Exercício de Cargo em Comissão. Ônus da prova. Ausência de comprovação do cumprimento do tempo previsto na legislação estadual vigente à época. impossibilidade de incorporação na proporção de 100%. Decisão monocrática reformada.
Agravo interno conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau e
julgar improcedente os pedidos da inicial
.

I. Caso em exame

1. Agravos internos interpostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
, e pelo
ESTADO DO PARÁ
, respectivamente, contra decisão monocrática que manteve a sentença que assegurou o direito dos autores à incorporação e ao pagamento das diferenças retroativas do adicional por exercício de cargo em comissão/função comissionada.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se, de forma preliminar: (i) se há ilegitimidade do instituto de gestão previdenciária

e; (ii) se ocorreu a prescrição para a postulação de revisão de proventos. No mérito, cumpre avaliar se deve ser reformada a decisão que negou provimento às Apelações, mantendo a sentença de primeiro grau que determinou o pagamento das diferenças retroativas do adicional por exercício de cargo em comissão/função comissionada, correspondente a 20% (vinte por cento) da remuneração dos cargos respectivamente exercidos, perfazendo o total de 100% (cem por cento), em razão da prévia incorporação no valor de 80% (oitenta por cento) determinada no Acórdão n. 31.960 deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

III. Razões de decidir

3.
Preliminar de ilegitimidade
Instituto de gestão previdenciária e proteção social do estado do Pará (IGEPPS
) rejeitada, pois
o IGEPPS foi condenado solidariamente à obrigação com o Estado do Pará e a Universidade do Estado do Pará (UEPA), notadamente, no que se refere ao período anterior à passagem dos Requerentes para a inatividade, então não há que se falar em ilegitimidade passiva.

4. Preliminar de prescrição da postulação para revisão de proventos rejeitada, uma vez que não há de se falar em prescrição do fundo de direito, visto que o direito a incorporação do adicional já fora reconhecido administrativamente, restando apenas o pagamento das parcelas retroativas devidamente corrigidas, observando esse pagamento dos valores devidos até cinco anos anteriores à propositura da ação nos termos da Súmula 85/STJ.

4. Inicialmente, é valido destacar que no presente caso, não cabe mais discussão quanto ao direito pleiteado pelos apelados, uma vez que, conseguiram esse reconhecimento através de decisão judicial
transitada em julgado.

5. Embora o direito de incorporação da gratificação proveniente do exercício de cargo comissionado e/ou funções de confiança tenha sido reconhecido em acórdão transitado em julgado, tal decisão em nenhum momento especificou qual seria o percentual devido.

6. Pela análise dos documentos acostados verifica-se que nenhum dos requerentes exerceu função de confiança/cargo comissionado por dez anos completos, sendo o de oito anos o maior período constatado, o que está de acordo com o percentual de 80% incorporado aos agravados, de acordo com o art. 130 da Lei Estadual nº 5.810/94, em sua redação original.

7. Não obstante a parte autora tenha impugnado a referida documentação sob alegação de não ter considerado o período de trabalho prestado à Federação Educacional do Estado do Pará – FEP, posteriormente absorvido pela Universidade do Estado do Pará - UEPA, não apresentaram qualquer outro documento que demonstrasse o período correto, de modo que não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, de acordo com o art. 373, I, do CPC.

8. Não demonstrado o preenchimento do requisito temporal que assegura o direito à incorporação correspondente ao valor de 100%, merece reforma da decisão monocrática neste aspecto.

9. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já assentiu que se até a data da lei Complementar nº 44/2003 o servidor preencher todos os requisitos legais para a incorporação de adicional pelo exercício de cargo em comissão, tal acréscimo deve ser incorporado.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravos Internos conhecidos e julgados providos,
pois não restou demonstrado o preenchimento do requisito temporal que assegura o direito à incorporação no limite de 100%.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 373, do CPC
;
Lei Complementar nº 44/2003; Art. 130 da Lei Estadual nº 5.810/94

Jurisprudência relevante citada:

STJ - Súmula 85
;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AOS AGRAVOS INTERNOS
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão
Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na data de 05 de maio de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravos Internos (processo nº 0020358-19.2005.8.14.0301) interpostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, antigo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV e pelo ESTADO DO PARÁ, respectivamente, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, nos autos da Apelação Cível que move contra JOSE EDSON LUCENA DE OLIVEIRA

E OUTROS.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão
:

(...) Portanto não prosperam as alegações de inexistência do direito adquirido ante a revogação do direito a incorporação do referido adicional, até porque, o reconhecimento do direito à percepção do adicional de cargo comissionado incorporado com base no valor integral da remuneração e não somente no vencimento já está consolidado neste Tribunal, como se vê no julgado (2016.03476966-57, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-14, Publicado em 2016-09-14).

(...)

Portanto, correta a sentença que assegurou o direito dos autores a percepção de valores e incorporação do adicional inerente ao exercício de cargo em comissão.

Ante o exposto, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DOS APELOS, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos limites da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

PRIC. (...).

Em razões recursais (Id. 12328269),
o IGEPPS sustenta, preliminarmente, que não se pode conceber que o Poder Judiciário usurpe a competência constitucional do Poder Legislativo e inove a legislação previdenciária, criando ou estendendo benefícios em casos não disciplinados em lei; que os agravados

não possuem direito à atualização do valor do benefício, bem como da sua ilegitimidade passiva para o período em que os agravados estavam ativos, tendo em vista que a competência para análise e pagamento de vantagens referentes ao período em atividade é da SEPLAD e a prescrição para postulação de revisão dos proventos

No mérito, argui que os agravados não juntam provas de que exerceram função/cargo por pelo menos 10 (dez) anos para, assim, estarem aptos a incorporar 100% (cem por cento) da Gratificação pelo exercício de cargo comissionado/função gratificada.

Segue afirmando de que, ainda que houvesse prova do exercício da função alegada, não podem ser computados os períodos exercidos a partir de 24/01/2003, por conta da vedação legal esposada na LC nº 44, em obediência ao princípio da legalidade previsto no art. 37 da CF/88, como também que majorar o percentual incorporado em virtude do exercício de cargo comissionado e/ou função gratificada representa ofensa ao ato jurídico perfeito consubstanciado nas respectivas Portarias de aposentadoria.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar integralmente a decisão agravada.

Em razões recursais (Id. 12921526),
o Estado do Pará aduz que o ônus da prova não foi atendido quanto aos fatos constitutivos, posto que não existiria o direito à incorporação de 100%, pelo simples fato de que não houve o desempenho da função gratificada por mais de 8 (oito) anos.

Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 13525743).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos agravos internos, passando a apreciá-los.

Havendo preliminares, passo a apreciá-las incialmente.

1 - PRELIMINARES

1.1 - DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO IGEPPS:

Preliminarmente o IGEPPS suscitou a sua ilegitimidade passiva para o período em que os autores estavam ativos, tendo em vista que a competência para análise e pagamento de vantagens referentes ao período em atividade é da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD).

De fato, antes da passagem dos autores para inatividade a responsabilidade de pagamento dos valores pleiteados são do Estado do Pará. Contudo, em análise à sentença recorrida, percebe-se a ausência de interesse de recorrer do IGEPPS quanto a esse aspecto, pois o IGEPPS foi condenado solidariamente à obrigação com o Estado do Pará e a Universidade do Estado do Pará (UEPA), notadamente, no que se refere ao período anterior à passagem dos Requerentes para a inatividade, então não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Assim, rejeito a preliminar.

1.2 - DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PARA A POSTULAÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS:

De início, tem-se que em ações judiciais movidas contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme estabelece o artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32, in verbis:

"As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação, contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram."

Não obstante, em ações que envolvem o recebimento de vantagem pecuniária e na ausência de manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, a prescrição abrange apenas as parcelas vencidas 5 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, por se tratar de uma relação de trato sucessivo, conforme preconiza a Súmula 85/STJ. Vejamos:

"Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”

No caso em tela, verifica-se que os agravados não pleiteiam a incorporação do adicional de 100% (cem por cento) referente ao exercício do cargo de comissão, posto que já fora reconhecido judicialmente no Acórdão n. 31.960, deste E. TJPA, mas sim ao pagamento das diferenças pretéritas.

Como a liquidação do crédito se deu apenas em junho de 2005 via Precatório Requisitório, tendo sido incorporado somente o valor de 80% (oitenta por cento) da remuneração dos cargos exercidos, os Demandantes ajuizaram a presente ação poucos meses após, em 15.09.2005, pleiteando o pagamento da diferença de 20% (vinte por cento) supostamente devida, logo, sem a fluência do lustro prescricional.

Assim, é verificado que se trata de relação de trato sucessivo, posto que o caso em análise é de revisão de remuneração, diante da omissão quanto ao pagamento das diferenças salariais.

Portanto, não há de se falar em prescrição do fundo de direito, visto que o direito a incorporação do adicional já fora reconhecido administrativamente, restando apenas o pagamento das parcelas retroativas devidamente corrigidas, observando esse pagamento dos valores devidos até cinco anos anteriores à propositura da ação nos termos da Súmula 85/STJ.

A preliminar não merece acolhimento.

2 – MÉRITO:

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que negou provimento às Apelações do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS e do Estado do Pará para manter a sentença de primeiro grau que determinou o pagamento das diferenças retroativas do adicional por exercício de cargo em comissão/função comissionada, no total correspondente a 20% (vinte por cento) da remuneração dos cargos respectivamente exercidos, perfazendo o total de 100% (cem por cento), haja vista que em razão da concessão

da segurança confirmada pelo Acórdão n. 31.960 deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará liquidado por meio do Precatório Requisitório n. 134/03, em junho de 2005 foi incorporado somente o valor de 80% (oitenta por cento).

Inicialmente, o Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará, como também o Estado do Pará alegam que os agravados não juntaram provas de que exerceram cargo comissionado/função gratificada por pelo menos 10 (dez) anos.

Neste sentido, é valido destacar que no presente caso, não cabe mais discussão quanto ao direito pleiteado pelos apelados, uma vez que, conseguiram esse reconhecimento através de decisão judicial (Acórdão em Mandado de Segurança nº 31.691, publicado no DJE/PA de 15/09/1997, com trânsito em julgado).

Além disto, o direito pleiteado é devido da simples análise do que dispunha a legislação vigente à época:

Lei 5.810/94 (RJU):

Art. 130. Ao servidor será devido o adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada.

§ 1º O adicional corresponderá a 10% (dez por cento) da gratificação pelo exercício do cargo ou função, em cada ano de efetivo exercício, até o limite de 100% (cem por cento).

§ 2º O adicional será automático, a partir da exoneração do cargo comissionado ou da dispensa da função gratificada.

§ 3º vetado.

§ 4º Não fará jus ao adicional o servidor enquanto no exercício de cargo em comissão ou função gratificada, salvo direito de opção, sendo inacumulável com a vantagem prevista no art. 114.

Deste modo, a partir de requerimento para que a Universidade do Estado do Pará informasse o entretempo em que cada um dos autores exerce ou exerceu cargos comissionado e/ou funções de confiança, foi acostado o documento de id. 10229662 – pág 04 (fl. 91) com os seguintes dados:

1) EDUARDA MARIA MATNI DE SOUSA:

Vice-Diretor do CCBS-DAS-4-de 30.05.1996 a 03/04/2000; e

Pró-Reitora de Administração - DAS-5 - de 04/04/2000 01/02/2004.

2) DEISE NOBRE NASCIMENTO:

Coordenadora de Apoio Administrativo - DAS-1. Aposentada em 31/12/1998.

3) FRANCISCO ALVES BARBOSA:

Coordenador de Apoio Administrativo - DAS-3-de 04/04/2000 a 02/08/2000;

Coordenador de Apoio Administrativo - DAS-3-02/04/2001 a 01/07/2004;

4) GERSON LEONIDAS OLIVEIRA DOS SANTOS:

Encarregado de Setor de Campo e Pista-FG-3-de 01/04/1991 a 04/04/1994.

5) JOSE EDSON LUCENA DE OLIVEIRA:

Encarregado do Ginásio - FG-3-de 01/04/1991 a 01/03/93.

6) JOSENALDO MENDES DE SOUZA:

Diretor do CCBS-DAS-4-de 01/06/00 a 01/06/2004;

7) MARLUCE RODRIGUES DANTAS:

Coordenadora de Apoio Administrativo - DAS-1. Aposentada 12/06/2000.4

8) SALETE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS:

Coord. Administrativo-Financeira do CCBS-DAS-3-de 01/06/96 a 30/06/98;

Coord. Administrativo-Financeira do Campus II-DAS-3-de 01/07/98 a 03/04/00;

Diretora do Depto. De Material e Patrimônio - DAS-4- de 04/04/00 a 01/06/04;

9) SILVERIA VIEIRA DA IGREJA: (Aposentada em 21/07/1999)

Chefe de divisão de material - DAS-4-a partir de 01/06/82.

Chefe de divisão de serviços Gerais-DAS-4-de 30/08/89 a 03/07/90

Nestes termos, considerando que embora o direito de incorporação da gratificação proveniente do exercício de cargo comissionado e/ou funções de confiança tenha sido reconhecido em acórdão transitado em julgado, referido anteriormente e disposto no id.
10229661
– pág. 09 e ss., tal decisão em nenhum momento especificou qual seria o percentual devido.

Aliado a isto, verifica-se que o documento acostado pela UEPA relata que nenhum dos requerentes exerceu função de confiança/cargo comissionado por dez anos completos, sendo o de oito anos o maior período constatado, o que está de acordo com o percentual de 80% incorporado aos agravados, de acordo com o art. 130 da Lei Estadual nº 5.810/94, em sua redação original.

Destaca-se que a parte autora impugnou o referido documento, alegando que este não considerou o período prestado à FEP (Id. 10229663 – pág. 11). Contudo, conforme destacou o Agravante, não apresentaram qualquer outro documento que demonstrasse o período correto.

À vista disto, de acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Logo, a parte agravada não conseguiu comprovar fato constitutivo do direto dos autores (art. 373, I, CPC), de modo que não se desincumbiu do ônus da prova. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DO CARGO DE DIREÇÃO ESCOLAR. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO TEMPO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise consiste em verificar se a Apelante possui direito à incorporação da gratificação pelo exercício do cargo de direção escolar. 2. A gratificação pelo exercício de chefia e assessoramento, encontra-se prevista nos artigos 50, II, 63, I e 64, § 2º, da Lei Municipal nº 3 .793/93, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores de Tucuruí.
3. Os documentos juntados com a petição inicial demonstram o exercício do cargo de direção escolar em meses intercalados, na média de um mês por ano, mas não sequencialmente de forma a ensejar o direito a incorporação. Assim, não se pode afirmar que a Recorrente exerceu o cargo de direção escolar pelo período indicado na inicial, sendo consequência lógica a não concessão do pedido de incorporação, haja vista que a Apelante não se desincumbiu do ônus da prova
. 4. Não demonstrado o preenchimento do requisito temporal que assegura o direito à incorporação da gratificação, descabe o pedido formulado pela Apelante. 5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00065578620198140061 19741463, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 13/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Desta forma, não demonstrado o preenchimento do requisito temporal que assegura o direito à incorporação correspondente ao valor de 100%, merece reforma de decisão monocrática neste aspecto.

Cumpre destacar que nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, a lei não prejudicará o direito adquirido. Assim, caso os agravados demonstrassem, de forma cabal, que, em período anterior a revogação do art. 130 da Lei nº 5.810/94 promovida pela LC nº 44/2003, tivessem exercido por mais de dez anos cargo comissionado e/ou funções de confiança, nada obstaria a incorporação do acréscimo até o limite de 100%.

Por sua vez, a IGEPPS defende ainda que não sejam computados os períodos posteriores a 24/01/2003, por conta da vedação legal esposada na LC nº 44.

Sobre o tema, é pacífico que, não obstante o dispositivo do Regimento Jurídico Único (RJU) que disciplinava a incorporação de cargo em comissão tenha sido revogado com a edição da Lei Complementar Estadual nº 044/2003, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça já assentiu que se até a data da lei revogadora o servidor preencher todos os requisitos legais para a incorporação de adicional pelo exercício de cargo em comissão, quais sejam: (a) ser servidor público; b) estar investido em cargo comissionado; c) até a data da publicação da lei Complementar nº 44/2003, tal acréscimo deve ser incorporado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO A RECEBER A DIFERENÇA REFERENTE À REPRESENTAÇÃO INCORPORADA EM FUNÇÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO COMISSIONADO. CONCESSÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. LIMITES FIXADOS COM PESSOAL AS DESPESAS DEFLUENTES DE DECISÃO JUDICIAL. APELAÇÕES CONHECIDAS E IMPROVIDAS. (...).
2. É incontroverso o direito dos autores de receber a diferença referente à representação de incorporada em função do exercício do cargo comissionado, tendo em vista que o benefício foi deferido por decisão administrativa da Presidência deste e. Tribunal.
3. Não cabe o argumento do Estado de que a concessão de vantagens pecuniárias aos servidores públicos depende da existência de prévia dotação orçamentária, haja vista que o inciso IV, do art. 19, 1º§ da Lei de Responsabilidade Fiscal (lei complementar n° 101/2000), excepciona dos limites fixados com pessoal as despesas defluentes de decisão judicial. 4. Apelações Conhecidas e Improvidas.” (201230001468, 118101, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, DJ 09/04/2013). (Grifei)

“ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 130 DA LEI Nº 5.810/94 - RJU. APLICABILIDADE IMEDIATA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. O “dias quo” para a contagem do prazo prescricional é a data em que a Administração suspendeu o adicional de incorporação que a apelada vinha recebendo, após haver requerido, na esfera administrativa tal pleito, sendo deferido.
2. No caso em tela, a hipótese é de aplicabilidade imediata do art. 130 da Lei 5.810/94, conferindo o direito pleiteado, inclusive, as situações em curso, ainda que a investidura seja anterior ao diploma legal em análise. Precedentes.
3. Apelo conhecido e desprovido”. (201330216751, 138182, Rel. JOSE ROBERTO P M BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 22/09/2014, Publicado em 24/09/2014) (Grifei)

3 - DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO AGRAVOS INTERNOS
reformando a decisão monocrática para JULGAR PROCEDENTE A APELAÇÃO CÍVEL e consequentemente, julgar improcedente os pedidos da inicial, pois não restou demonstrado o preenchimento do requisito temporal que assegura o direito à incorporação no limite de 100%.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2025